Tribunal: TJSP
Processo: 2070159-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Contratos bancários – Decisão que manteve limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados a 40% dos vencimentos líquidos do autor – Anterior recurso interposto em face deste conteúdo decisório – Princípio da unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.*